Tribunal: TJSP
Processo: 0058456-21.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0058456-21.2015.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante EDUARDO
ARTERO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento ao recurso para
absolver Eduardo Artero, matrícula SAP no 269.602-9, da falta disciplinar praticada no dia
27/2/14, devendo o Juízo das Execuções determinar a correção em prontuário e a elaboração de
novo cálculo de liquidação de penas para restabelecimento de dias remidos que foram declarados
perdidos e para afastar a indevida interrupção do interstício aquisitivo da progressão. Extraia-se
cópia do recurso, capa a capa, encaminhando-se à E. Corregedoria Geral de Justiça para as
providências cabíveis, diante da demora de mais de quatro anos para o cumprimento de simples
diligência, em feito envolvendo réu preso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0058456-21.2015.8.26.0000 - Voto no
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0058456-21.2015.8.26.0000 - Voto no
Agravo em Execução Penal no 0058456-21.2015.8.26.0000.
Agravante: Eduardo Artero.
Agravado: Ministério Público
Execução no 554.833 V.E.C. de Ribeirão Preto.
Voto no 40.119 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Eduardo Artero contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que reconheceu
como grave a falta disciplinar por ele cometida no dia 27/02/14, consistente em
tentativa de fuga, decretando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do
interstício aquisitivo da progressão. Argui, em preliminar, a prescrição da conduta
faltosa, porque decorrido o prazo de 180 dias previsto no artigo 142, inciso III, da
Lei no 8.112/90. No mérito, pleiteia a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação, pelo afastamento da interrupção do
interstício aquisitivo para fins de progressão, ou pela redução da perda dos dias
remidos a apenas um (1) dia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. Por
determinação da E. Presidência da Seção Criminal os autos foram devolvidos à
origem para a correta formação do instrumento, diligência que consumiu mais de
quatro anos. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0058456-21.2015.8.26.0000 - Voto no
Consta que no dia 27 de fevereiro de 2014, durante
procedimento de inspeção na cela 111, agentes de segurança constataram que uma
das grades da porta da cela estava cerrada, e que o dano estava camuflado por uma
massa branca. Os 20 habitantes da cela _ incluindo o Agravante _ foram ouvidos e
negaram ter cerrado a grade, dizendo não saber quem seria o autor do dano. Os
agentes de segurança limitaram-se a narrar o achado _ viram que a grade estava
cerrada _, esclarecendo que nenhum detento assumiu o ato de indisciplina, e que
todos foram conduzidos ao pavilhão disciplinar. Ao final, o magistrado reconheceu
como grave a falta disciplinar praticada.
Pois bem.
Não há que falar em prescrição, pois os Tribunais
Superiores pacificaram o entendimento de que o prazo prescricional da falta
disciplinar é aquele previsto no artigo 109, inciso VI, do CP:
“Sobre a prescrição da falta disciplinar, entendem as
Turmas Criminais desta Corte que diante da ausência de
normatização específica aplica-se o disposto no art. 109,
VI, do Código Penal, por este ser o menor lapso
prescricional
previsto
na
legislação.”,
em
HC
188.186/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe de 30/09/2013;
“(...) III - A jurisprudência deste E. Superior Tribunal de
Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo
prescricional para apuração de falta disciplinar grave
praticada no curso da execução penal é o previsto no art.
109, inciso VI, do Código Penal, com a redação dada
pela Lei no 12.234/2010, tendo em vista a inexistência de
dispositivo legal específico sobre a matéria. Desse modo,
tem-se que o prazo prescricional para apuração de falta
disciplinar é de 3 (três) anos para os fatos ocorridos após
a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0058456-21.2015.8.26.0000 - Voto no
2010, ou 2 (dois) anos se a falta tiver ocorrido antes
desta data.”, em HC no 295.974/SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 04/02/2015.

E mais recentemente:
“(...) Nos termos do entendimento desta Corte, a
prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em
virtude da inexistência de legislação específica, regula-
se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art.
109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, nos termos do
disposto na Lei n. 12.234/2010.”, em RHC 51.678/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
26/6/2016;
“(...) 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no
sentido de que, à míngua de previsão específica na Lei
n. 7.210/1984, o prazo de prescrição para apuração de
falta disciplinar grave praticada no curso da execução
penal é o regulado no art. 109, inciso VI, do Código
Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após a edição
da Lei n. 12.234/2010.
2. No caso dos autos, a transgressão disciplinar
ocorreu no dia 4-12-2012, tendo a decisão prolatada em
20-8-2013, constatando-se, portanto, não ter transcorrido
o lapso prescricional (...)”, em AgRg no REsp
1.606.201/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 10/5/2017;
“(...) 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão
da ausência de legislação específica, a prescrição da
pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no
curso da execução penal, deve ser regulada, por
analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a
incidência do menor lapso previsto, atualmente de três
anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo
(...)”, em HC 426.905/RJ, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2018.
Incorreto, portanto, cogitar da incidência do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 0058456-21.2015.8.26.0000 - Voto no
previsto na Lei no 8.112/90, pois a analogia deve ser buscada na legislação penal,
que trata da matéria.
No mérito a absolvição se impõe, por absoluta ausência
de prova da autoria. O Agravante negou a prática do ato de indisciplina, não tendo a
negativa sido contrariada pelas demais provas.
O Agravante acabou sendo responsabilizado porque as
autoridades administrativa e judicial presumiram que todos os detentos
participaram do ato de indisciplina, já que ocupavam a cela.
Evidentemente que houve ação humana na produção do
dano, mas no curso do procedimento disciplinar não foi demonstrado que o
Agravante tenha contribuído de qualquer foram para a conduta faltosa, que tenha
participado direta ou indiretamente dela. É possível que apenas parte dos ocupantes
da cela, ou apenas um deles, tenha participado do ato de indisciplina, e que outros
tenham se abstido, preferindo ficar em silêncio para preservar a integridade física.
Na verdade, o Agravante foi punido por ocupar a cela na
qual foi encontrada uma grade cerrada, único fato invocado para incriminá-lo,
donde se conclui que a imposição da penalidade decorreu de mera presunção,
resultando em sanção coletiva.
Não se olvida que em sede de execução vige o princípio
“in dubio pro societate”, mas o brocardo só incide na esfera de concessão de
benefícios, não atingindo os procedimentos administrativos que possuem reflexos na
execução da pena. E num Estado Democrático de Direito não se pode admitir que a
dúvida sobre a autoria de uma conduta resulte em responsabilização, o que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Agravo de Execução Penal no 0058456-21.2015.8.26.0000 - Voto no
última análise, implicaria na adoção de responsabilidade objetiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar,
dá-se provimento ao recurso para absolver Eduardo Artero, matrícula SAP no
269.602-9, da falta disciplinar praticada no dia 27/2/14, devendo o Juízo das
Execuções determinar a correção em prontuário e a elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas para restabelecimento de dias remidos que foram declarados
perdidos e para afastar a indevida interrupção do interstício aquisitivo da
progressão. Extraia-se cópia do recurso, capa a capa, encaminhando-se à E.
Corregedoria Geral de Justiça para as providências cabíveis, diante da demora
de mais de quatro anos para o cumprimento de simples diligência, em feito
envolvendo réu preso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator